Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711389-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS BEZERRA FARIAS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSIAS BEZERRA FARIAS contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, na ação de conhecimento n. o 0712918-76.2021.8.07.0005, proposta em desfavor do BANCO RCI BRASIL S/A, indeferiu o pedido de consignação em pagamento (ID 116602684 – autos de origem). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 34485920). Contrarrazões (ID 35085013). É o relatório. Decido. Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem (autos no 0712918-76.2021.8.07.0005), na qual foram julgados improcedentes os pedidos. A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator